Tribunal: TJES
Processo: 0127519-40.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0127519-40.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA TRANSPORTES LTDA.

APELADO: CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO.

I –
Na
denunciação da lide
não é cabível a condenação em honorários na hipótese em que a litisdenunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso.
Precedentes do STJ e do TJES.

I
I -
O

deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas depende da
efetiva comprovação da hipossuficiência financeira.

III -
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0127519-40.2011.8.08.0012

APELANTE
: NOVA TRANSPORTES LTDA

APELADO
: CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, LILIANE CORREA, MARIA ELIETE

MONTEIRO PEREIRA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que acolheu a denunciação da lide, condenando a denunciante ao pagamento de honorários.

Em suas razões,
a apelante argumenta
que não é possível a condenação em honorários na lide secundária pois não houve resistência da denunciada,
razão pela qual requer seja reformada a sentença objurgada para o fim de
reconhecer indevida a condenaç
ã
o da
a
pelante em honorários sucumbenciais a
a
pelada.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico ser o caso de prover o apelo. E assim o digo, porque a ora recorrente denunciou a lide à recorrida nos termos do art. 125, II do CPC, tendo esta aceitado a denunciação, ressalvando apenas que fossem observados os termos da apólice.

Nesse casos, considerando que não houve resistência da seguradora denunciada, os ônus de sucumbência deverão ser afastados. É o que entende a jurisprudência do C. STJ e deste E. TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada. 2.
Segundo o entendimento desta Corte, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso"
(AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1613653 PR 2019/0329516-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MATERIAL IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT MANTIDO. SEGURO QUE COBRE O PREJUÍZO DA SEGURADA NO LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA. HONORÁRIO SUCUMBENCIAL AFASTADO DA SEGURADORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE PARA O AUTOR E PARA BRADESCO SEGUROS. 1.
[...]
8.
Acerca do tema de pagamento do ônus sucumbencial, a jurisprudência entende que o pagamento não é devido quando a seguradora não resiste à denunciação da lide.
Constata-se nos autos que a empresa seguradora não resistiu em figurar na denunciação da lide. 9. O fato de contestar o alcance da apólice sobre a condenação da segurada em lide principal não são suficientes para descaracterizar a não resistência à relação jurídica de regresso. 10.
[...] (TJES,
Data: 18/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0012680-25.2013.8.08.0014, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Perdas e Danos
)

Diante de todo o arrazoado, deve ser acolhida a pretensão recursal a fim de afastar a condenação da ora apelante ao pagamento de honorários na lide secundária.

Por fim, no tange ao pedido de assistência judiciária gratuita veiculado pela ora apelada, esclareço não olvidar que a concessão desse beneplácito a pessoas jurídicas é medida sobremaneira excepcional.

No entanto, considerando os documentos acostados às contrarrazões, vislumbro a hipossuficiência alegada, motivo pelo qual defiro o pedido.

Inobstante, importante consignar que, “s
egundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade
”
1
.

Isso posto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para
afastar a condenação da
denunciante
aos ônus de sucumbência na lide secundária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(STJ - AgInt no REsp: 1741835 RS 2018/0116441-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.